Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-21.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019440-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENOELI LANGNER - CPF: 976.495.891-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPO DE SINOP - MT (AGRAVADO), L. L. L. - CPF: 065.834.922-88 (AGRAVANTE), ENOELI LANGNER - CPF: 976.495.891-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 2 VOGAL."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-
RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019
– INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a
competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas
pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO LIMA LANGNER, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
14371-77.2019.811.0015 – Código 366462,
promovida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos (art. 24, inciso XI).

Assevera que a Resolução TJMT/OE nº 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, bem como os artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, determinada pelo domicílio dos pais ou pelo lugar onde se encontre a criança.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT.

O efeito suspensivo foi indeferido (28940964).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, parágrafo único e art. 516, II, ambos do CPC/15 e arts. 147 e 148, IV, das Leis 7.347/85, 8.069/90 e manter a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude para julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que LEONARDO LIMA LANGNER
,
por meio da Defensoria Pública
,
ajuizou em 22/10/2019, Ação de Obrigação de fazer com pedido liminar

nº
14371-77.2019.811.0015 – Código 366462
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
, requerendo o fornecimento do medicamento risperidona 1 mg/ml, por tempo indeterminado, ao paciente que sofre de transtorno de humor severo, psicose a esclarecer, transtorno na articulação e aquisição de linguagem.

O Juízo
a quo
declarou a incompetência para processar e julgar o feito, e, eventuais providencias pendentes para cumprimento da sentença proferida nos autos, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Da análise dos autos,
tem-se que a demanda originária envolve fornecimento, por parte do Estado de Mato grosso e do Município de Sinop,
do medicamento risperidona 1 mg/ml, por tempo indeterminado, ao paciente que sofre de transtorno de humor severo, psicose a esclarecer, transtorno na articulação e aquisição de linguagem, de uso continuo
,
por tempo indeterminado
, de modo que a
competência absoluta para processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Assim, somente ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram.

No que tange a Resolução há de considerar-se que fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Já a redistribuição das ações fora autorizada pela Portaria nº 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019.

Por outro lado, a ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciados
pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...]
ainda que se trate de matéria de
ordem pública,
é
exigido o prequestionamento

da

tese aventada em sede de recurso especial, sendo

vedado

o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação

recursal,

sob risco de
supressão
de
instância
e de ofensa aos

princípios

do

duplo

grau

de jurisdição e do devido processo legal
[...]".

(AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020